Tribunal: TJBA
Processo: 8054769-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054769-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: JAILDO MACHADO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO GOMES DE NOVAES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL INTEMPESTIVO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DAS PENALIDADES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, manteve a aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do CPC, em razão do depósito judicial intempestivo efetuado pelo executado. O Agravante alegou que o depósito da quantia executada deveria afastar tais penalidades, além de suscitar suposta iliquidez nos cálculos, excesso de execução, risco de dano irreparável e cumulação indevida de índices de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial realizado após o prazo legal pode afastar a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC; (ii) estabelecer se houve risco de dano irreparável apto a justificar a suspensão de medidas constritivas; (iii) examinar a alegação de iliquidez e excesso na execução; e (iv) determinar se houve cumulação indevida de correção monetária e taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que apenas o pagamento voluntário e tempestivo, realizado dentro do prazo legal de 15 dias previsto no art. 523 do CPC, pode afastar a incidência da multa e dos honorários de advogado. O depósito efetuado após o prazo legal não configura cumprimento voluntário.

4. A decisão agravada demonstrou equilíbrio e razoabilidade ao acolher parcialmente a impugnação para corrigir o percentual dos honorários e determinar a apresentação de nova planilha, excluindo eventuais duplicidades e garantindo ao devedor oportunidade de quitação antes de qualquer constrição.

5. Não se vislumbra risco de dano irreparável, pois o juízo de origem condicionou a adoção de medidas constritivas, como o bloqueio via SISBAJUD, à prévia intimação do executado e não quitação do débito remanescente após nova planilha, preservando o contraditório e o devido processo legal.

6. A alegação genérica de iliquidez e excesso de execução foi rejeitada, uma vez que o juízo determinou a apresentação de planilha detalhada com dados atualizados, e o devedor não apresentou cálculo alternativo específico e fundamentado.

7. A cumulação de correção monetária com a taxa SELIC foi afastada, pois restou comprovado erro material nos cálculos apresentados pela própria parte executada. A decisão corrigiu a metodologia e aplicou apenas a SELIC, que engloba juros e correção, conforme entendimento consolidado.

8. Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno interposto anteriormente, operando-se a substituição da decisão liminar pelo acórdão colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8054769-30.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
, e, como agravado,
JAILDO MACHADO DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)